Tribunal: STJ
Processo: 1002182-89.2021.8.26.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2057762 - SP(2023/0077281-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: LUCIMAR TEIXEIRA
ADVOGADO
: DIEGO ELIAS TEIXEIRA DA SILVA - SP369459
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve condenação ao fornecimento e custeio de Clexane 80 mg e
ao reembolso integral, sob entendimento de que toda medida para minimizar ou
eliminar doença coberta deve ser custeada, independentemente do rol da ANS.
2. A controvérsia diz respeito à ação para fornecimento e custeio do medicamento
Clexane 80 mg e reembolso das despesas, prescrito para tratamento de covid-19.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, tornando
definitiva a tutela de urgência, determinando o fornecimento e custeio do
medicamento e condenando ao reembolso integral, com correção e juros desde a
citação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os honorários,
e reputou prescindível a análise do rol da ANS, das diretrizes de utilização e da via
de administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
VI,
art. 10,
§§ 3o e 4o, da
ao determinar cobertura de medicamento de uso
Lei n. 9.656/1998
domiciliar em plano de autogestão, afastando o rol da ANS; (ii) saber se houve
violação do
VI, da
ao impor reembolso integral de
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
despesas com medicamento fora das hipóteses legais; (iii) saber se houve afronta ao
do CC por desconsiderar a boa-fé objetiva e o
ao
art. 422
pacta sunt servanda
impor cobertura não contratada; e (iv) saber se o acórdão divergiu da
jurisprudência do STJ quanto à cobertura de medicamentos de uso domiciliar.
Documento eletrônico VDA56888791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 00753dda-9987-45c3-b88d-0d1750801061

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não está em sintonia com a orientação do STJ de que é
lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvados
antineoplásicos orais (e correlatos), medicação assistida (
) e os incluídos
home care
no rol da ANS para esse fim, não se enquadrando o Clexane 80 mg nas exceções,
prejudicadas as demais questões alegadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. O acórdão recorrido que não está em sintonia com
Tese de julgamento
a jurisprudência do STJ de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamento de
uso domiciliar, por interpretação do
VI, da
, do
§
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
art. 19,
1o, VI, da Resolução n.
e do
parágrafo único, VI, da Resolução
338/2013,
art. 17,
n.
deve ser reformado, julgando improcedentes os pedidos iniciais”.
465/2021,
, arts. 10, VI, §§ 3o e 4o, e 12,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998
VI; CC,
CPC,
§ 3o; Resolução n.
§ 1o, VI;
art. 422;
art. 98,
338/2013, art. 19,
Resolução n.
parágrafo único, VI.
465/2021, art. 17,
STJ; AgInt nos
, relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.895.659/PR
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022;
STJ; AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.165.682/SP
Turma, julgado em
STJ; AgInt nos EDcl no
,
16/12/2024;
REsp n. 2.094.615/CE
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024;
STJ;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.212.572/AL
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
, relator
12/8/2025;
REsp n. 1.859.473/RJ
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 00753dda-9987-45c3-b88d-0d1750801061

RECURSO ESPECIAL No 2057762 - SP(2023/0077281-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: LUCIMAR TEIXEIRA
ADVOGADO
: DIEGO ELIAS TEIXEIRA DA SILVA - SP369459
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve condenação ao fornecimento e custeio de Clexane 80 mg e
ao reembolso integral, sob entendimento de que toda medida para minimizar ou
eliminar doença coberta deve ser custeada, independentemente do rol da ANS.
2. A controvérsia diz respeito à ação para fornecimento e custeio do medicamento
Clexane 80 mg e reembolso das despesas, prescrito para tratamento de covid-19.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, tornando
definitiva a tutela de urgência, determinando o fornecimento e custeio do
medicamento e condenando ao reembolso integral, com correção e juros desde a
citação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os honorários,
e reputou prescindível a análise do rol da ANS, das diretrizes de utilização e da via
de administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
VI,
art. 10,
§§ 3o e 4o, da
ao determinar cobertura de medicamento de uso
Lei n. 9.656/1998
domiciliar em plano de autogestão, afastando o rol da ANS; (ii) saber se houve
violação do
VI, da
ao impor reembolso integral de
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
despesas com medicamento fora das hipóteses legais; (iii) saber se houve afronta ao
do CC por desconsiderar a boa-fé objetiva e o
ao
art. 422
pacta sunt servanda
impor cobertura não contratada; e (iv) saber se o acórdão divergiu da
jurisprudência do STJ quanto à cobertura de medicamentos de uso domiciliar.
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não está em sintonia com a orientação do STJ de que é
lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvados
antineoplásicos orais (e correlatos), medicação assistida (
) e os incluídos
home care
no rol da ANS para esse fim, não se enquadrando o Clexane 80 mg nas exceções,
prejudicadas as demais questões alegadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. O acórdão recorrido que não está em sintonia com
Tese de julgamento
a jurisprudência do STJ de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamento de
uso domiciliar, por interpretação do
VI, da
do
§
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
art. 19,
1o, VI, da Resolução n.
e do
parágrafo único, VI, da Resolução
338/2013,
art. 17,
n.
deve ser reformado, julgando improcedentes os pedidos iniciais”.
465/2021,
arts. 10, VI, §§ 3o e 4o, e 12,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
VI; CC,
CPC,
§ 3o; Resolução n.
§ 1o, VI;
art. 422;
art. 98,
338/2013, art. 19,
Resolução n.
parágrafo único, VI.
465/2021, art. 17,
STJ; AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.895.659/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022;
STJ; AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.165.682/SP,
Turma, julgado em
STJ; AgInt nos EDcl no
16/12/2024;
REsp n. 2.094.615/CE,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024;
STJ;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.212.572/AL,
Turma, julgado em
STJ; AgInt no
relator
12/8/2025;
REsp n. 1.859.473/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CESP (“Vivest”), com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível.
O julgado foi assim ementado (fl. 194):

CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde Empresa que opera por
autogestão Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor Súmula no 608 do C.
STJ Negativa de custeio do medicamento Clexane 80mg para tratamento de
segurada que contrai o vírus da COVID-19 Descabimento Inclusão, na apólice, de
tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la
ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material
ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

profissional habilitado para tanto Súmulas nos 96 e 102 desta Corte Incidência da
Legislação Civil, sendo abusiva a exclusão da cobertura, por se impor a uma das
partes contratantes desvantagem exagerada Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, VI, §§ 3o e 4o, da
porque o acórdão recorrido
Lei n. 9.656/1998,
teria afastado o tratamento diferenciado dos planos de autogestão e determinado o
fornecimento de medicamento de uso domiciliar não abrangido pela cobertura
obrigatória, em contrariedade ao regime legal de exclusões e ao rol regulatório da
ANS;
b) 12, VI, da
já que o acórdão recorrido teria imposto
Lei n. 9.656/1998,
reembolso integral de despesas com medicamento, quando a lei prevê
ressarcimento limitado às obrigações contratuais e à tabela de preços do produto,
em hipóteses de urgência ou emergência e impossibilidade de uso da rede; e
c) 422 do Código Civil, pois o acórdão recorrido teria desconsiderado a
boa-fé objetiva e o
ao impor cobertura fora do contrato e do
pacta sunt servanda
rol obrigatório, gerando desequilíbrio atuarial em plano de autogestão.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a inclusão, na apólice,
de tratamento para a moléstia implica cobertura de toda medicação prescrita,
inclusive não constante do rol da ANS, divergiu do entendimento firmado no
e no
REsp n. 1.121.067/PR
REsp n. 1.733.013/PR.
Requer o provimento do recurso para que se julgue improcedentes os
pedidos iniciais.
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que deve ser mantida a
condenação da operadora do plano de saúde, pois indevida a recusa do
fornecimento do tratamento que passou a ser utilizado no ambiente domiciliar (fls.
307-317).
O recurso especial foi admitido (fls. 329-331).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação em que a parte autora, ora recorrida,
pleiteou o fornecimento e custeio do medicamento Clexane 80 mg por seu plano
de saúde e o reembolso das despesas já despendidas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
tornando definitiva a tutela de urgência inicialmente deferida, determinando o
fornecimento e custeio do medicamento Clexane 80mg e condenando a ré ao
reembolso integral das despesas comprovadas, com correção e juros a partir da
citação, além de fixar honorários em 15% do valor atualizado da causa (fls. 143-
145).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os
honorários para 20% do valor atualizado da causa (fls. 193-198).
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
teria afastado o tratamento diferenciado dos planos de autogestão e determinado o
fornecimento de medicamento de uso domiciliar não abrangido pela cobertura
obrigatória, em contrariedade ao regime legal de exclusões, ao rol regulatório da
ANS, à boa-fé objetiva e o
gerando desequilíbrio atuarial em
pacta sunt servanda,
plano de autogestão. Deduz ainda que fora imposto reembolso integral de despesas
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

com medicamento, quando a lei prevê ressarcimento limitado às obrigações
contratuais e à tabela de preços do produto, em hipóteses de urgência ou
emergência e impossibilidade de uso da rede.
A Corte local, ao dirimir o conflito, concluiu que, embora inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor, toda medida tendente a minimizar ou eliminar a
doença coberta deveria ser custeada, não cabendo à seguradora definir o
tratamento a ser dispensado ao segurado. Salientou ser prescindível o exame sobre
se o medicamento está ou não coberto em rol da ANS ou Diretriz de Utilização,
ser ou não experimental, tampouco ministrado via oral ou ter aplicação off label.
Nesse contexto, reputou abusiva a cláusula que exclui cobertura de procedimento
associado à moléstia abrangida, devendo prevalecer a prescrição médica, afastando
a negativa fundada no rol da ANS e nas diretrizes de utilização.
Observe-se do acórdão impugnado (fls. 193-198):

A tese defendida pela empresa apelante de que o fármaco prescrito à apelada
não está acobertado por não constar em rol da ANS ou DUT, ser experimental,
ministrado por via oral ou off label não é nova, ao contrário, é sempre apresentada e
afastada pelos Tribunais.
Ao abranger, no contrato, determinada moléstia, não cabe à seguradora definir
qual o meio a ser utilizado para o seu tratamento, inclusive para fins de averiguação
e origem da enfermidade, assim como a terapia que deve ser adotada para fins de
cobertura.
Anota-se que toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar a
doença relacionada deve ser coberta, sob pena de inviabilizar a própria fruição do
plano contratado, devendo ser considerada abusiva toda cláusula que exclui de sua
cobertura procedimento cuja moléstia encontra-se acobertada.
[...]
Sendo assim, a cobertura do tratamento prescrito é de rigor, como
determinado na origem.

Sobre o caso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de ser lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplem
home care
entar (ANS) para esse fim.
Essa é a "interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o,
Lei no 9.656/1998
VI, da RN-ANS no
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
338/2013
art. 17,
)" (AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas
465/2021
EREsp n. 1.895.659/PR,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
PROVEITO ECONOMICO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE
PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NOVO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser
obtido na demanda. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da
.
ANS para esse fim
4. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o
VI, da
art. 10,
é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em
Lei 9.656/1998,
farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade
de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde
habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim
substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à
continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o
medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser
autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.165.682/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
destaquei.)
19/12/2024,
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA.
1. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual
que desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar.
Precedentes.
1.1. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento
de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura da medicação
.
referida
2. Agravo interno que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.094.615/CE,
julgado em
DJe de
destaquei.)
26/2/2024,
29/2/2024,

No caso, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu que o
medicamento pleiteado nos autos (Clexane 80mg) destinava-se à ministração oral
da parte recorrida, além de
, visto que prescrito em razão de ter contraído
off label
covid-19.
Desse modo, não se tratando de medicamento para tratamento
oncológico nem em
, tampouco de situação excepcional, inexiste
home care
cobertura obrigatória nos termos do
VI, da
Portanto, o
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do STJ.
No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
ENOXAPARINA SÓDICA. USO DOMICILIAR. TROMBOFILIA. GESTAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o medicamento -
Enoxaparina Sódica 40mg, de uso domiciliar - deve ser custeado pelo plano de
saúde para tratamento de trombofilia diagnosticada durante a gestação da
beneficiária.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
.
(home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

3. Recurso especial conhecido e provido. (
relator
REsp n. 2.212.572/AL,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
12/8/2025,
de
destaquei.)
18/8/2025,

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
.
(ANS) para esse fim
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS
Lei no 9.656/1998
no
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
)" (AgInt
338/2013
art. 17,
465/2021
nos
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
EREsp 1.895.659/PR,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão
recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de
medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante -
pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu
ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura
pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.859.473/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
destaquei.)
13/6/2023,

Portanto, deve-se conhecer da violação alegada no recurso especial e
reformar o acórdão recorrido para afastar o dever de cobertura do medicamento em
questão e, por consequência, julgar improcedente o pleito inicial, ficando prejudi
cadas as demais questões alegadas.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para dar-lhe
provimento a fim de afastar o dever de cobertura pela operadora do plano de
saúde do fornecimento do medicamento em questão, nos termos da
.
fundamentação acima exposta, julgando improcedente o pleito inicial
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

Invertidos
os
ônus
sucumbenciais,
ressalvada,
desde
já,
eventual concessão de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55896934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:52
Código de Controle do Documento: 6140de6d-a9b3-44fb-a4f9-b9023b002021

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.057.762 / SP
Número Registro: 2023/0077281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021828920218260006 20220000264613
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: LUCIMAR TEIXEIRA
ADVOGADO
: DIEGO ELIAS TEIXEIRA DA SILVA - SP369459
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
12/05/2026
18/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: 7aad7145-21e5-4061-b0d4-3748efad4830

Documento eletrônico VDA56866877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: 7aad7145-21e5-4061-b0d4-3748efad4830